Tribunal: STF
Processo: MS 38873
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Eberson Bremenkamp Annecchini contra ato praticado pelo Presidente da República.



    O impetrante, reportando-se a reportagens e ao Oficio expedido 55º Batalhado de Infantaria do Exército Brasileiro (e-Doc 2), relata que a autoridade coatora suspendeu os recursos destinados à Operação Carro-Pipa, “deixando milhares de brasileiros privados de água, que como e cediço, priva-os de o mínimo de diguinidade (sic) necessária à subsistência.”



    Pondera que:



    “[o] princípio da dignidade da pessoa humana traz a garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, e ele é a garantia de que todo o cidadão terá seu direito garantido e de forma igualitária entre todos. A maioria dos direitos básicos inerentes aos individuo (direitos fundamentais) tem como alicerce o princípio da dignidade da pessoa humana, com atenção aos direitos individuais, coletivos e os direitos sociais.”



    Requer:



    “1) Em tutela antecipada, a manutenção da operação “CARRO PIPA” em todos os municípios atendidos, o que por óbvio não pode aguardar nem mais um dia.



    (...)



    6) fixe multa para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança concedida, nos termos do art. 77, IV, §§ 1º e 2º, CPC/15;



    7) ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante.”



     È o relatório. Decido. 



     O impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de direito subjetivo líquido e certo a ser amparado na via do mandamus, limitando-se a arguir ofensa a dignidade da pessoa humana dos residentes dos municípios supostamente afetados pela alegada suspensão da Operação Carro-Pipa baseada apenas em imagens de títulos de reportagens, extraídos de sítios eletrônicos jornalísticos, e no Ofício 12-Op Pip/suBcMT/55º BI - CIRCULAR, datado do dia 12 de agosto de 2021.



     Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, evidencia-se o seu manifesto descabimento. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUDIO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição e mérito da impetração. MANDADO DE SEGURANÇA – INSTRUÇÃO. Inviável é abrir-se, no processo revelador de mandado de segurança, fase instrutória.” (MS nº28.714, Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/4/2021 - grifei). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. Cabimento de mandado de segurança contra ato judicial. Impossibilidade quando usado como sucedâneo de recurso. 3. Necessidade de comprovação de direito líquido e certo de plano. Inocorrência. 4. Requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. Ausência de repercussão geral. Precedente. AI-RG 800.074 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 738474 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11.11.2014).



    “Processual. Mandado de segurança. Ausência de ato concreto que indique direito líquido e certo. Questão infraconstitucional. Matéria fática. 1. A análise dos requisitos de impetração do mandado de segurança requer a apreciação dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 2. Impossibilidade de apreciação dos elementos que comprovam a ameaça de lesão. Requisitos de ordem processual que não ensejam a abertura da via extraordinária, por terem natureza infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 592104 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 09-08-2011).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. 2. MANDADO DE SEGURANÇA: DIREITO LIQUIDO E CERTO. O 'DIREITO LÍQUIDO E CERTO', PRESSUPOSTO CONSTITUCIONAL DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA, É REQUISITO DE ORDEM PROCESSUAL, ATINENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS FATOS EM QUE SE BASEAR A PRETENSÃO DO IMPETRANTE E NÃO COM A PROCEDENCIA DESTA, MATÉRIA DE MÉRITO (CF. STF, PLEN., AGRG MS 21.243, 12.9.90).” (RE 117936, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 07-12-1990).



       Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente